Tribunal: STF
Processo: HC 82933
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO FRUSTRADA POR ESTAR O
ACUSADO EM LOCAL DESCONHECIDO. EXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE PROCURAÇÃO
OUTORGADA PELO PRÓPRIO ACUSADO. REVELIA. RÉU PESSOALMENTE INTIMADO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERROGATÓRIO NÃO REALIZADO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ART. 185 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE RELATIVA
NÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA
NÃO COMPROVADA.
1 - A falta do ato de interrogatório constitui
nulidade relativa, devendo ser alegada oportunamente, sob pena de
preclusão. Precedente: HC nº 68.490, rel. Min. Celso de Mello.
2 -
Tese de deficiência de defesa técnica que não se sustenta, uma vez
que os documentos que se alegou estarem na posse do defensor, e que
não teriam sido utilizados, apresentam data posterior ao julgamento
da apelação.
3 - Ordem indeferida.